Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO E INTEMPESTIVIDADE.
1. O agravo interno não se presta a combater acórdão proferido por este tribunal, tratando-se de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos do art. 579, parágrafo único, do CPP.
2. Observa-se que a patrona fundamenta o cabimento do recurso na Lei n. 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, valendo-se de instrumento próprio daquelas instâncias superiores para se opor, ainda neste grau de jurisdição, ao acórdão que negou provimento à apelação.
3. Ademais, o recurso é intempestivo, pois, há muito ultrapassado o prazo de cinco dias previsto no referido diploma.
4. No processo criminal, a contagem do prazo é contínua, não se interrompendo por férias, finais de semana ou feriados, conforme art. 798 do CPP e entendimento já sedimentado pelo STF (Inq 4.780, rel. min. Edson Fachin, dec. monocrática, j. 4-10-2019, DJE 219 de 9-10-2019.)
5. Recurso não conhecido.